Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1005713-95.2021.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI), TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DRA.
TATIANE COLOMBO (JUÍZA CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (EMBARGANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (EMBARGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no acórdão embargado.

II - Observada omissão no acórdão embargado, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

E
X
M
A
.

S
R
A
.

D
R
A
.

T
A
T
I
A
N
E

C
O
L
O
M
B
O

(
R
E
L
A
T
O
R
A
)
:

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1005713-95.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com TALYSSA OLIVEIRA TAQUES.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 191744165 o colegiado, por maioria, nos termos do voto do 1o vogal - Des. Sebastião de Moraes Filho, desproveu recurso da BRADESCO SAÚDE S/A. De outro lado, à unanimidade, proveu em parte o recurso de TALYSSA OLIVEIRA TAQUES, nos termos do voto da relatora.

Embargado o acórdão por BRADESCO SAÚDE S/A, consta novo acórdão no id. 208705171 rejeitando por unanimidade os embargos de declaração opostos.

Em apertada síntese, alega desta vez o embargante, em suas razões sob ID. 210344150, a omissão em relação aos honorários advocatícios, uma vez que o voto vencedor no julgamento da apelação foi do Des. Sebastião Moraes sem fazer menção alguma aos percentuais da sucumbência, mas o voto da relatora distribuiu a sucumbência em 50% para cada parte.

Contrarrazões sob ID. 212153173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1005713-95.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com TALYSSA OLIVEIRA TAQUES.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 191744165 o colegiado, por maioria, nos termos do voto do 1o vogal - Des. Sebastião de Moraes Filho, desproveu recurso da BRADESCO SAÚDE S/A. De outro lado, à unanimidade, proveu em parte o recurso de TALYSSA OLIVEIRA TAQUES, nos termos do voto da relatora.

O embargante suscita a omissão em relação aos honorários advocatícios, uma vez que o voto vencedor no julgamento da apelação foi do Des. Sebastião Moraes sem fazer menção alguma aos percentuais da sucumbência, mas o voto da relatora distribuiu a sucumbência em 50% para cada parte.

A priori
, importante a retrospectiva de que na exordial (id. 172400225) consta com o seguinte pedido:

A concessão da tutela de urgência “inaudita altera
parts
”, com a determinação para que a empresa requerida providencie a transferência imediata da Autora via UTI ÁEREA para o Cuiabá no Estado de Mato Grosso no prazo de 24h, bem como que lhe seja custeado todos os tratamentos necessários, inclusive intervenções cirúrgicas, se necessário, nos termos do Art. 300 do CPC, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA FIXADA POR VOSSA EXCELÊNCIA EM VALOR COMPATÍVEL COM O PORTE DA RÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 84, §3o E 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SUGERIDA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), por dia;

Ato contínuo, no id. 172400752 verifica-se a concessão da tutela de urgência requerida pela Autora TALYSSA OLIVEIRA TAQUES, tornando-se definitiva na sentença da magistrada
a quo
. Assim, considerando a sucumbência apenas da parte requerida BRADESCO SAUDE S/A, restou fixada a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.

Já em fase recursal, consta no acórdão de ID. 191744165 que o colegiado, por maioria, nos termos do voto do 1o vogal - Des. Sebastião de Moraes Filho, desproveu o recurso da BRADESCO SAÚDE S/A. De outro lado, à unanimidade, proveu em parte o recurso de TALYSSA OLIVEIRA TAQUES, nos termos do voto da relatora.

Todavia,
os termos do voto da relatora se encontra
conflitante com o julgado. Transcrevo:

(...) dou parcial provimento ao recurso de TALYSSA OLIVEIRA TAQUES para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com redistribuição na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um
, vedada a compensação, e cuja exigibilidade resta suspensa em relação à autora em razão da gratuidade de justiça deferida na ação principal (ID no 172400776).

Nestes termos, constata-se que a embargante BRADESCO SAÚDE S/A foi parte sucumbente em 1a instância
e também
na fase recursal. Já TALYSSA OLIVEIRA TAQUES teve seu pedido parcialmente provido por esta câmara com fulcro no Tema 1.076 do STJ.

Tema Repetitivo 1076 - Tese Firmada

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, os honorários advocatícios que haviam sido arbitrados em 1a instância por apreciação equitativa foram reformados para o arbitramento sobre o valor da causa em razão da expressa vedação pela tese firmada em tema repetitivo.

Diante da parcial procedência do recurso de TALYSSA OLIVEIRA TAQUES e da sucumbência da parte BRADESCO SAUDE S/A, mostra-se incompatível a redistribuição dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Portanto, nos termos suscitados nos embargos de declaração,
realizo o saneamento da omissão
quanto aos honorários advocatícios para determinar que eles sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem constar a redistribuição entre as partes.

Com base nos argumentos expostos, torna-se importante esclarecer a redação final da parte dispositiva do acórdão. Nos termos do voto do 1o vogal - Des. Sebastião de Moraes Filho, por maioria, o colegiado
desproveu o recurso da BRADESCO SAÚDE S/A
:

Portanto, sob estes fundamentos rápidos, NEGO PROVIMENTO ao recurso patrocinado pelo Bradesco Saúde S/A, até porque, em caso contrário, ficaríamos numa situação totalmente diversa da finalidade do Código de Defesa Consumidor, do interesse público e social.

Desse modo, peço vênia à Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, em relação a seu voto, que juridicamente está correto, mas opto para homenagear o Código de Defesa do Consumidor em todos os seus termos.

É como voto.

De outro lado, à unanimidade, o colegiado
proveu em parte o recurso de TALYSSA OLIVEIRA TAQUES
, nos termos do voto da relatora.

Dou parcial provimento ao recurso de TALYSSA OLIVEIRA TAQUES para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios, na forma da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024